Tribunal: TJDFT
Processo: 0733326-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733326-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MESQUITA DE MOURA, DANILO DE VELLASCO VILLELA AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO SIMOES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANILO DE VELLASCO VILLELA E OUTRO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Execução Provisória de Honorários), Feito no 0716884-41.2021.8.07.0007, manejado pelos Agravantes em desfavor de MARIA DO ROSÁRIO SIMÕES, ora Agravada, determinou a intimação pessoal da Agravada para pagamento do débito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença, referente aos honorários sucumbenciais devidos pela parte autora aos patronos da parte ré nos autos 0029477-56.2015.8.07.0007. Intime-se pessoalmente a executada, já que o cumprimento não está sendo processado nos próprio autos, para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do art. 520, § 2o, do CPC. Caso ocorra o pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se o depósito satisfaz o débito, ressaltando que seu silêncio importará anuência em relação à satisfação integral do débito. Na oportunidade, deverá prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo exequente. Advirta-se o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC.” Sustentam os Agravantes que, nos termos dos artigos 513 e 520, ambos do Código de Processo Civil, a intimação da parte devedora deve ocorrer por meio de publicação no DJe, na pessoa de seu advogado, e não pessoalmente, como constou da decisão agravada. Ressaltam que o caso concreto não trata de nenhuma das exceções em que o CPC determinada intimação pessoal. Colacionam jurisprudência que entendem consentânea com sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirmam os Agravantes que ele reside no fato de que “eventual não deferimento da tutela recursal imporá ônus temporal ao exequente de aguardar até ulterior decisão definitiva do recurso, bem como não evitará movimentação da máquina pública para promoção dos atos para intimação pessoal da parte agravada, desnecessariamente” (Num. 30015270 - Pág. 7). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para reformar parcialmente a decisão agravada e determinar a intimação da Devedora por meio de seu advogado. Preparo regular (Num. 30015271 e 30015272). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Execução Provisória de Honorários), Feito no 0716884-41.2021.8.07.0007, determinou a intimação pessoal da Agravada para pagamento do débito. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Agravantes afirmam que ele reside no fato de que “eventual não deferimento da tutela recursal imporá ônus temporal ao exequente de aguardar até ulterior decisão definitiva do recurso, bem como não evitará movimentação da máquina pública para promoção dos atos para intimação pessoal da parte agravada, desnecessariamente” (Num. 30015270 - Pág. 7), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador